Tribunal: TJDFT
Processo: 0007747-18.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR REAL DO OBJETO E O PREÇO OFERECIDO. CONDIÇÕES DE PRESUMIR A ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. ACUSADO REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Provadas a autoria, a materialidade, a origem ilícita do bem e a receptação deste por valor desproporcional, rejeita-se a pretensão da defesa técnica de absolvição quanto ao crime descrito no art. 180, § 3o, do Código Penal, por insuficiência de provas.
2. Prevalece, na jurisprudência, a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele comprovar sua origem lícita. A mera alegação de desconhecimento sobre a procedência criminosa da coisa não tem o condão de descaracterizar o delito de receptação.
3. Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência determina a fixação do regime inicial semiaberto.
4. Improcede o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos quando ausentes os requisitos previstos no art. 44 do CP, mormente à luz da condição de reincidente do acusado.
5. Apelação criminal conhecida e desprovida.